Tribunal: TJBA
Processo: 8056689-73.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056689-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RITA DE CASSIA LARANJEIRAS QUERINO SANTOS Advogado(s): UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE OUTRAS VERBAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegações defensivas relativas ao cômputo de verbas diversas para fins de adequação ao piso salarial nacional dos professores da educação básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. O embargante sustenta omissão quanto à consideração de valores da VPNI e de reenquadramento por decisão judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao cômputo de valores oriundos de reenquadramento judicial para fins de adequação ao piso salarial; (ii) estabelecer se é cabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisou todos os argumentos apresentados nas razões de defesa, afastando-os com base na interpretação do STF na ADI 4.167, segundo a qual o piso nacional dos professores deve ser calculado com base no vencimento básico inicial, e não sobre a remuneração global. A alegação de omissão relativa ao cômputo de valores decorrentes de reenquadramento judicial não procede, pois tal argumento não foi suscitado nas defesas anteriores, sendo incabível sua inovação nos embargos de declaração. Inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — impõe-se o desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056689-73.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargada RITA DE CASSIA LARANJEIRAS QUERINO SANTOS e como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça